Tribunal: TJPA
Processo: 0800045-02.2018.8.14.0025
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2024-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800045-02.2018.8.14.0025

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: MARIA DAS GRACAS DE AQUINO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMENTA
. APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. APELADA NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR O FATO CONSTITUTIVO DO SEU DIREITO. AUSÊNCIA DE EXTRATO COMPROVANDO INSCRIÇÃO NO SERASA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em CONHECER
E DAR PROVIMENTO
ao Recurso, nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se se de apelação interposta por BANCO BRADESCO S/A e BANCO BRADESCARD S/A que, nos autos da ‘ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição do indébito e indenização por danos morais’, ajuizada por Maria das Graças de Aquino, julgou procedentes os pedidos da inicial, nos seguintes termos:

“(...) Ante o exposto, com arrimo no art. 487, I, do CPC,
JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS
constantes da inicial e extingo o feito com resolução de mérito, por conseguinte:

a-
CONDENO
a requerida no pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos à personalidade da autora, sobre os quais deve incidir juros de 1% ao mês e atualização monetária a partir desta data.

b-
CONDENO
a requerida no ressarcimento do indébito no valor de R$ 4.648, 28 (quatro mil, seiscentos e quarenta e oito reais e vinte e oito centavos, devendo incidir juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária desde a data de cada evento danoso.

c-
CONDENO
a requerida no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no valor de R$ 1.464,00 (um mil quatrocentos e sessenta e quatro reais), cujo valor deve ser revertido conforme pleito do item ‘l’, constante dos pedidos da inicial.”

Em suas razões recursais (ID Num. 1570231 - Pág. 1), a apelante pugna pela reforma da sentença para que a demanda seja julgada totalmente improcedente. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor dos danos morais.

Em contrarrazões (ID Num. 1570237 - Pág. 1), a apelada pugna pela manutenção integral da sentença.

O recurso foi recebimento no duplo efeito (ID. Num. 13037921 - Pág. 1).

Remetidos ao Ministério Público de 2º grau, este deixou de apresentar manifestação em razão da ausência de interesse público no feito.

Coube-me o feito, em cumprimento a determinação administrativa PA-OFI-2023/04263.

É o relatório, que encaminho ao Plenário Virtual.

Belém, data da assinatura digital.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora Relatora

VOTO

Presentes os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual
conheço
de ambos os recursos de apelação, passando a proferir voto.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se a inscrição no nome e CPF da apelada nos órgãos de proteção ao crédito é devido ou não, bem como se cabível a condenação da apelada em repetição do indébito e danos morais.

De largada, afirmo que
assiste razão à apelante.

A recorrente aduz que a apelada não comprovou que seu nome e CPF foi inscrito nos órgãos de proteção ao crédito e que eventual problema foi devidamente solucionado de forma administrativa, uma vez que realizou o cancelamento dos cartões de nº 4282672422096013 e nº 4213790244541018.

Pois bem.
Analisando detidamente os autos, denota-se que, de fato,

não foi juntado pelo autor-apelado qualquer documento proveniente dos serviços de proteção ao crédito
.

Com efeito, a parte apelada alega inscrição indevida, porém, em nenhum momento juntou aos autos extrato do SPC e SERASA que pudesse comprovar o fato constitutivo do seu direito.

O art. 373, incisos I e II, do CPC prevê que o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Trata-se da
teoria dinâmica do ônus da prova
, segundo a qual, uma vez preenchido pelo autor os requisitos mínimos de comprovação do seu direito, transfere-se ao réu o ônus de demonstrar razões para o julgamento improcedente da demanda.

Desse modo,
tenho que a autora-apelada não conseguiu comprovar que teve seu nome inscrito em órgão restritivo de crédito
, ônus lhe cabia por força do art. 373, I, do CPC.

De outra banda, o réu-apelante juntou aos autos extrato sintético do SERASA EXPERIAN (ID Num. 1570226 - Pág. 2 e ID Num. 1570227 - Pág. 1), no qual é possível extrair que não há qualquer pendência/anotação/protestos etc. no nome da apelada, se desincumbindo do ônus que lhe cabe (CPC, art. 373, II).

Nesse sentido colaciono julgado:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS C/C DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÍVIDA. DÉBITO DESCONTITUÍDO POR LIBERALIDADE DA RÉ.
AUTOR NÃO COMPROVA INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO RESTRITIVO DE CRÉDITO. DANO MORAL INOCORRENTE. SENTENÇA MANTIDA
. O autor contratou os serviços da ré RedeCard, utilizando a máquina para receber pagamentos via cartão. Contudo, alega que o referido equipamento apresentou defeitos e que a empresa ré não solucionou o problema, e, ainda, continuou enviando faturas com cobranças ao autor. Afirma, também, que seu nome foi inscrito no rol de inadimplentes da SERASA, e que este, o segundo réu, não lhe notificou de tal inscrição, como previsto em lei. A RedeCard diz ter desconstituído os débitos em nome do autor, além de que o nome do autor não foi inscrito em órgãos restritivos de créditos. A SERASA, por sua vez, alega que o autor não se desincumbiu de trazer aos autos comprovante de inscrição. A ré demonstra não haver inscrições no nome do autor referentes à RedeCard (fl.152). A alegada falha na prestação de serviços se viesse a causar prejuízos ao autor, estes não seriam danos morais, mas sim de natureza material, como lucros cessantes, no entanto, esse pedido não é objeto da presente demanda. Ainda, a RedeCard desconstituiu os débitos em nome do autor, dessa forma não há débitos a serem declarados nulos.
No tocante aos danos morais, o autor não comprova que teve seu nome inscrito em órgão restritivo de crédito, ônus que lhe cabia (art.... 333, I, CPC), sendo os documentos juntados às fls. 42/43 apenas boletos para pagamento e não comprovantes ou notificações de inscrição. Dessa forma, não há se falar em desconstituição de débito, tampouco em danos de natureza extrapatrimonial. Sentença mantida por seus próprios fundamentos
, conforme autoriza o art. 46 da Lei 9.099/95, com os devidos acréscimos inseridos na própria ementa. RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME (Recurso Cível Nº 71005024260, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 14/10/2014).

(TJ-RS - Recurso Cível: 71005024260 RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, Data de Julgamento: 14/10/2014, Primeira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 16/10/2014)

DANO MORAL. Cadastro de inadimplentes. Dívida paga.
Ausência de prova da aludida negativação. Ausência, no caso, de efetivos danos morais. Recurso do réu provido para julgar a ação improcedente.
"A indenização por dano moral não deve ser deferida por qualquer contrariedade, não se devendo estimular o enriquecimento indevido nem a chamada"indústria do dano moral".

(TJ-SP - APL: 990102224201 SP, Relator: Gilberto dos Santos, Data de Julgamento: 17/06/2010, 11ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/06/2010)

Assim, não restando comprovada a inscrição indevida no cadastro de proteção ao crédito pela apelada
seja em decorrência dos fatos narrados nestes autos
, entendo que a sentença deve ser reformada para improcedência total dos pedidos formulados na inicial.

ISTO POSTO,
conheço e dou provimento ao recurso de apelação
, para julgar totalmente improcedente os pedidos formulados na inicial, nos termos da fundamentação supra.

Por fim,
inverto os ônus sucumbenciais
, de modo a condenar a apelada ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios sucumbenciais em 15% do valor da causa,
o

qual dispenso em razão do apelado ser pobre na forma da lei, estando assistido pela Defensoria Pública
.

Belém, data da assinatura digital.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 09/05/2024